Tribunal: TJDFT
Processo: 0741747-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EXTINÇÃO DO FEITO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, não reconhece-se a existência de coisa julgada quanto à fixação dos honorários advocatícios, vez que, por ocasião do pronunciamento do acórdão no 1338603, houve integral reforma da decisão que pôs fim a primeira fase do procedimento de exigir contas.
2. Ao verificar que a decisão foi reformada pelo Tribunal, o Juízo a quo entendeu não ser cabível a prestação de contas, reconhecendo que restou ausente uma das condições da ação, qual seja, o interesse processual por inadequação da via eleita. 2.1. Por decorrência lógica, a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI do Código de Processo Civil, tornou a parte autora sucumbente na demanda.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.